Tribunal: TJDFT
Processo: 0000121-44.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DESPROVIMENTO.
Impróprios os presentes embargos, quando reclamam o saneamento de vícios não verificados no julgado, pretendendo, apenas, novo e favorável julgamento da causa e isto em sede de embargos de declaração.
Embargos de declaração desprovidos.